Tribunal: STF
Processo: HC 93856
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO
   RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO. VEDAÇÃO. FURTO. ART. 157, § 2º,
   DO CP. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO
   MÍNIMO LEGAL.
1.      Não compete ao Supremo Tribunal Federal
   reapreciar os pressupostos de admissibilidade do recurso especial
   e proceder ao julgamento da questão de mérito nele
   ventilada.
2.      A pena relativa ao tipo penal não pode ficar aquém
   do mínimo cominado.
        Ordem denegada.